Tribunal: TJBA
Processo: 8021478-73.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021478-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
WRIT
COLETIVO. PENSIONISTA DE EX-POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO. CET. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 125%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

I –

C
omo a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do benefício de pensão por morte da Impetrante, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de que o direito da parte Impetrante teria sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ.

II –

No que concerne à necessidade de intimação da Impetrante para manifestar interesse em prosseguir com esta lide, considerando a existência do MS Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000 e diante do que determina o art. 22, § 1º da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 104 do CDC, o Impetrante esclareceu que o Estado da Bahia “
não dirimiu qual seria, efetivamente, o objeto do Mandado de Segurança indicado, perfazendo um cotejo pormenor entre o conteúdo entre ambas as exordiais, o que, à toda evidência, impede a ampla defesa da parte autora.”
Desse modo, considerando a expressa manifestação da Impetrante em não desistir da presente demanda, tal circunstância afastará os efeitos da coisa julgada formada no
mandamus
coletivo.

III – No mérito, trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo da autoridade apontada como coatora, Secretário de Administração do Estado da Bahia, em razão do não pagamento à impetrante do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET).

IV –

Do exame das provas colacionadas aos autos, destacam-se tanto a Portaria que transferiu o ex-companheiro da impetrante para a reserva remunerada em 19/07/2016 (ID 82810680), quanto a certidão “como se vivo fosse” (ID
82810688
). Esses documentos revelam que a inativação ocorreu na graduação de 1º Sargento, sendo que os proventos foram calculados com base na “remuneração integral” de 1º Tenente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), contudo, não está sendo paga.

VI - A leitura do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 deixa indene de dúvidas que o policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, deve receber os proventos com base na “remuneração integral” paga à graduação imediatamente superior, que, na hipótese dos autos, é a patente de 1º Tenente, pois o policial militar, ex-companheiro da impetrante, passou para a inatividade no cargo de 1º Sargento.
Esse é o posicionamento adotado pela Seção Cível de Direito Público desta Corte.

VI –
REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8021478-73.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A RELIMINAR DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA